Tribunal: STF
Processo: ARE 1515939
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Ricardo Carvalho de Lima, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:  



    “IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOS MOLDES CONTRATADOS. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.” 



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 93, IX, e 109, I, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “I. Trata-se de Remessa Necessária e Apelações interpostas pelo MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (fls. 3375/3400), por HÉLIO GONÇALVES CORREA (fls. 3552/3568.) DERMEVAL BARBOZA MOREIRA NETO, (fls. 3570/3583), JOSE RICARDO CARVALHO DE LIMA (fls. 3585/3593), e VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A (fls. 3595/3631), nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL na qual o Parquet objetiva a condenação dos Réus nas sanções previstas no artigo 12, pela violação do disposto no art. 10 e art. 11, da Lei n° 8.429/92. 



    2. No que se refere ao agravo retido interposto por Demerval Barboza Moreira Neto, às fls. 3.008/3.019, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, não conheço do referido recurso interposto, uma vez que o mesmo não cumpriu o disposto no parágrafo 1°, do art. 523, do aludido Códex. 3. Em relação à suscitada incompetência da Justiça Federal, tem-se que a hipótese aventada de malversação de verbas repassadas por meio do Termo de Compromisso n° 0001/2011 (SIAFI n° 666053), relativo ao Convênio entre a União e o Município de Nova Friburgo, por si só, enseja a competência da Justiça Federal, diante do patente interesse da União Federal, conforme Súmula 208 STJ. 



    4. Os atos de improbidade imputados aos réus na petição inicial referem-se a ilegalidades ocorridas na contratação emergencial de empresa para execução de trabalhos de recuperação da cidade de Nova Friburgo/R5 em decorrência da catástrofe climática de janeiro de 2011. 



    5. No âmbito da gestão de recursos públicos, tem-se como premissa a obrigatoriedade da realização de licitação para a aquisição de bens e a execução de serviços e obras; sendo a dispensa situação excepcional que também deve seguir ditames legais, devendo se limitar à aquisição de bens e serviços indispensáveis ao atendimento da situação de emergência concreta e, legitimando-se mediante motivação expressa e instrumentada, que deverá ser firmada pela autoridade administrativa competente. Referida exigência de motivação, ratificação e publicação encontra-se expressa no art. 26, da Lei n° 8.666/93. 



    6. Reiterando os parâmetros legais, na Decisão n° 347/1994, o Plenário do Tribunal de Contas da União entendeu, ainda que, para haver caracterização, de estado de calamidade decretado, é necessário existir "urgência concreta e efetiva do atendimento a situação decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar risco de danos a bens ou à saúde ou à vida de pessoas" e que "o risco, além de concreto e efetivamente provável, se mostre iminente e especialmente gravoso". 



    7. Assim, diferentemente do que pretendem fazer crer os Réus, mesmo diante da situação de calamidade, não há discricionariedade ampla na escolha das hipóteses em que será possível a dispensa de licitação, devendo existir um fundamento de natureza constitucional e de interesse público que, em uma ponderação de valores, seja superior à competição ou incompatível com ela. E, outrossim, a dispensa de licitação comporta uma série exigências procedimentais, devendo o respectivo ato ser motivado e formalizado no estrito modo estabelecido pelo art. 26 da Lei n° 8.666/93. 



    8. As alegações de desconhecimento do supracitado rol de parâmetros, exigências e responsabilidades não é cabível para ocupantes de cargos públicos do escalão dos agentes políticos envolvidos e, mesmo que ultrapassado este ponto, tais argumentos cairiam por terra frente às diversas oportunidades em que órgãos especializados trouxeram ao conhecimento dos ordenadores de despesa as exigências legais que deveriam ser atendidas, mesmo diante da situação em que se encontrava o Município. 



    9. Inúmeras foram as deficiências formais e materiais verificadas em relação à contratação e à fiscalização dos contratos. Existência de fortes indícios de direcionamento da contratação da empresa VITAL ENGENHARIA diante da divergência de informações sobre o período correto de início das atividades (fls. 1.436/1.438, fls. 1431/1435 e declarações de fls. 668/671). Inobservância da legislação pertinente quanto à dispensa de licitação. As tabelas de parametrização de preço restaram descumpridas, bem como inexistentes justificativas robustas pelos valores pagos e quantitativos contratados. Confirmado o sobrepreço e a cobrança duplicada por serviços. A documentação de liberação de verba apresenta informações incompletas, rasuras e trâmites irregulares, como, por exemplo, a transferência de verba para conta da própria Prefeitura, o que era expressamente vedado pelo Termo do Convênio. Fiscalização dos contratos, realizada por Comissão formada por tão somente três servidores, apresentou planilhas de vistoria (fls. 1705/2084) que, além de não apontar o responsável pela informação prestada, demonstram a inexistência de plano de trabalho e acompanhamento de serviço prestado, com áreas de atuação sobrepostas, quantitativos de maquinário e pessoal injustificado e ausência de acompanhamento de evolução dos trabalhos prestados. Relatórios apresentados pela Prefeitura (fls. 1705/2084) sequer guardam congruência com os controles diários apresentados pela VITAL (fls. 2085/2216) em relação à quantitativo de equipamento/mão-de-obra e local de operação. Material fotográfico (fls. 221 7 e seguintes) revela a discrepância entre o quantitativo documental e o número efetivo de máquinas e funcionários na realização dos serviços, levando ao questionamento sobre o aporte efetivamente realizado pela empresa Ré e a devida contraprestação do serviço convencionado. 



    10. Se apura sobreposição de tarefas idênticas e locais de prestação de serviço contratadas com outras empresas ("execução de serviços de limpeza, raspagem, varrição e lavagem das vias públicas afetados pela tragédia climática no 2°, 30, 40, 50, 60, 7° 8°,0 Distritos do Município de Nova Friburgo, assim como de unidades hospitalares e postos de saúde"); o desvio de serviços para áreas distritos não contemplados na extensão do Termo de Compromisso n° 0001/2011 (SIAFI n° 666053), a realização de serviços em proveito de particulares e a inexecução de serviços contratados. 



    11. Reforma do decisum, tratando com maior severidade as condutas perpetradas, uma vez configurado o dano ao erário e a ofensa aos princípios da Administração Pública, sobretudo diante do fato de inexistir prova contundente acerca da prestação efetiva dos serviços contratados, uma vez que a fiscalização realizada pela Prefeitura foi falha e a documentação acostada pela Empresa VITAL ENGENHARIA (medições e relatórios diários de fls. 1453, 148, 1503, 1532, 1539, 1560 e fls. 2085 a 2216) não obteve sucesso na comprovação da contraprestação devida.



    12. No que se refere à contraprestação, tem-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é descabida a devolução dos valores recebidos quando há serviço efetivamente prestado. Porém, in casu, referida contraprestação não restou cristalinamente comprovada. Pelas provas documentais e fotográficas acostadas, impossível afirmar 1) que o serviço contrato foi prestado nos moldes estabelecidos contratualmente diante do desvio da prestação de serviços em proveito de particulares e da discrepância entre quantitativos contratados e quantitativos demonstrados, quer de equipamentos, quer de mão de obra; 2) que foi efetivamente prestado pela Empresa VITAL ENGENHARIA S.A., diante da multiplicidade de empresas contratadas para realização do mesmo objeto, da sobreposição de áreas de atuação e da inexistência de planejamento de consecução dos serviços. 



    13. Agravo retido interposto por Demerval Barboza Moreira Neto, às fls. 3.008/3.019, não conhecido. Remessa Necessária e Apelo do Ministério Público Federal, providos para determinar a condenação dos réus na devolução dos valores repassados à EMPRESA VITAL ENGENHARIA S.A. no total de R$ 4.319.403,05 (quatro milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e três reais e cinco centavos), descontados eventuais valores já devolvidos. Apelações de HÉLIO GONÇALVES CORREA (fls. 3552/3568), DERMEVAL BARBOZA MOREIRA NETO (fls. 3570/3583), JOSE RICARDO CARVALHO DE LIMA (fls. 3585/3593), e VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A (fls. 3595/3631) desprovidas.” 



    Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Ademais, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da competência da Justiça Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “COMPETÊNCIA - DECRETO-LEI Nº 201/67 – VERBAS PROVENIENTES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO. Uma vez envolvidas verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e de convênios firmados com a União, ou seja, verbas repassadas a Município, a competência para julgar a ação na qual imputado o desvio é da Justiça Federal - precedentes: Recurso Extraordinário nº 232.093-8/CE, relator ministro Sepúlveda Pertence, e Habeas Corpus nº* 74.788-4/MS, relator ministro Sepúlveda Pertence, e 80.867-1/PI, relatora ministra Ellen Gracie, cujos acórdãos foram publicados, respectivamente, nó Diário da Justiça de 28 de abril de 2000, 12 de setembro de 1997 e 12 de abril de 2002.” (RE 414849, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.11.2007).  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669952 AgR-ED, Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.11.2016).



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente